Tribunal: TJSP
Processo: 9064682-93.2009.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
RETRATAÇÃO. ORDINÁRIA. Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art. 1030, II, CPC. Aplicação da Lei no 11.960/09. O julgamento do REsp 1.495.146/MG, Tema 905/STJ e RE 870.947/SE, Tema no 810/STF, pacificou a questão dos consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Publica. JUROS DE MORA. Aplicação do disposto na Lei no

Ementa:
RETRATAÇÃO. ORDINÁRIA. Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art. 1030, II, CPC. Aplicação da Lei no 11.960/09. O julgamento do REsp 1.495.146/MG, Tema 905/STJ e RE 870.947/SE, Tema no 810/STF, pacificou a questão dos consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Publica. JUROS DE MORA. Aplicação do disposto na Lei no 11.960/09, no que diz respeito aos juros moratórios que devem seguir o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F, da Lei no 9494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09. CORREÇÃO MONETARIA pela Tabela Prática do TJSP (IPCA-E) Retratação acolhida para adequação ao Tema 905/STJ e Tema 810/STF.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000736137
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Regimental Cível no
9064682-93.2009.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e ESTADO DE SÃO PAULO, são
agravados MARIA EMILIA DE OLIVEIRA e MARIA TERESA ALVES.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Retratação acolhida para adequação ao Tema
905/STJ e Tema 810/STF. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
GALIZIA (Presidente), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
PAULO GALIZIA
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 9064682-93.2009.8.26.0000/50000-São Paulo - Voto no 19196
2
VOTO No 19196
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO No 9064682-93.2009.8.26.000
COMARCA: SÃO PAULO 4a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA: MARIA EMILIA DE OLIVEIRA E OUTRA (AJ)
JUIZ: ALESSIO MARTINS GONÇALVES

RETRATAÇÃO. ORDINÁRIA. Devolução à Turma Julgadora
para adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art.
1030, II, CPC. Aplicação da Lei no 11.960/09. O julgamento do
REsp 1.495.146/MG, Tema 905/STJ e RE 870.947/SE, Tema
no 810/STF, pacificou a questão dos consectários legais
incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Publica.
JUROS DE MORA. Aplicação do disposto na Lei no
11.960/09, no que diz respeito aos juros moratórios que devem
seguir o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos
termos do artigo 1o-F, da Lei no 9494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09. CORREÇÃO MONETARIA pela
Tabela Prática do TJSP (IPCA-E) Retratação acolhida para
adequação ao Tema 905/STJ e Tema 810/STF.
Trata-se de ação ordinária com pedido de tutela antecipada ajuizado
por Maria Emilia de Oliveira e outra contra Fazenda Pública do Estado de São Paulo
objetivando, em síntese, a Gratificação de Assistência e Suporte à Saúde (GASS) concedida aos
servidores públicos em ativa, bem como as diferenças salariais decorrentes da mesma, devendo os
valores não pagos serem corrigidos monetariamente, a partir de quando devidos, e acrescidos de
juros moratórios.
A r. sentença de fls. 46/49 julgou procedente o pedido das autoras e
condenou a Fazenda Pública ao pagamento da gratificação e a diferença em atraso,
computadas até o efetivo cumprimento da obrigação de fazer fixada no item anterior, acrescida
cada parcela que as compõem de correção monetária a partir de quando devida e juros de 6%
ao ano (art. 1o da Lei 9.494/97) a partir da citação.
O v.acórdão negou provimento ao recurso da ré, mantendo a
sentença tal como lançada, esclarecendo que a Lei 11.960/09 não se aplica ao caso porque
posterior ao ajuizamento da ação (fls. 78/79) e agravo interno (fls. 93/94)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 9064682-93.2009.8.26.0000/50000-São Paulo - Voto no 19196
3
Sobreveio a interposição de recurso especial (fls. 96/116).
Em virtude do julgamento do mérito do RE 870.947/SE, Tema no
810/STF, interposto no mérito do REsp 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ, e em cumprimento à
determinação contida no artigo 1040, II, do NCPC (antigo artigo 543-B, § 3o, CPC/73), o Exmo.
Presidente da Seção de Direito Público, deste E. Tribunal determinou a devolução dos autos a
esta Turma Julgadora para eventual adequação do julgado e/ou manutenção da decisão (fls.
128/131).
É O RELATÓRIO.
Conhece-se aqui da ocorrência de hipótese ensejadora de retratação
no que diz respeito aos juros e a correção monetária.
Embora correta a aplicação dos juros moratórios, a especificação
acerca da tabela prática do Tribunal de Justiça a ser utilizada era necessária.
Isso porque, consignou-se, no julgamento do RE no 870947, que os
juros de mora devem ser calculados com base no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação
dada pela Lei 11.960/2009, dada sua constitucionalidade no que tange às relações
obrigacionais que não têm natureza tributária e que o índice de correção monetária deve ser
utilizado por ser adequado a capturar a variação de preços da economia e retratar a inflação
do País num dado período é o IPCA-E.
Necessário esclarecer que o Tribunal de Justiça de São Paulo conta
com três tabelas práticas para cálculo de atualização monetária. A que deve ser empregada no
presente caso é a que utiliza o IPCA-E.
Nesse ponto, de se mencionar que a declaração de
inconstitucionalidade por arrastamento do referido dispositivo teve alcance limitado, como se vê
da manifestação do Ministro LUIZ FUX, no Tema de Repercussão Geral no 810, no Recurso
Extraordinário no 870947/SE, julgado em 20/09/2017:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 9064682-93.2009.8.26.0000/50000-São Paulo - Voto no 19196
4
ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados
os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta
de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina” (grifos e destaques meus).
Com isso, revendo posicionamento anterior, adota-se nova orientação
acerca deste tema, para determinar o cumprimento do decidido no do REsp 1.495.146/MG,
Tema 905/STJ e RE 870.947/SE, Tema no 810/STF. Diante do exposto, acolhe-se a presente
retratação para adequação da decisão de fls. 78/79, a fim de determinar que a atualização
monetária seja calculada pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo que utiliza o
IPCA-E desde quando os valores foram devidos e os juros sejam calculados com base no art.
1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009 a partir da citação.
PAULO GALIZIA
Relator